Tribunal: TJES
Processo: 0012300-74.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012300-74.2014.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SAN MARINO GRANITOS E MARMORES LTDA ME

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por San Marino Granitos e Mármores Ltda. ME, deixando, contudo, de condenar a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial implica presunção de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica embargante; (II) estabelecer se é devida a condenação da parte embargante, vencida, ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, visa garantir a ampla defesa da parte citada por edital, mas não presume, por si só, a hipossuficiência econômica da parte representada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige prova da insuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, ainda que representadas por curador especial.

Nos termos do art. 91, caput, do CPC, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a parte vencida deve suportar os ônus sucumbenciais, incluindo custas e honorários advocatícios.

O apelante carece de interesse recursal quanto à argumentação sobre a defesa por negativa geral em execução fiscal, pois esse foi o fundamento da improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não presume a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica representada.

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação da insuficiência de recursos.

Aplica-se à parte vencida, ainda que representada por curador especial, o dever de arcar com custas e honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, II, e 91, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 718.539/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 2-8-2016, DJe 15-8-2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0012300-74.2014.8.08.0011
.

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELAD
A
:
SAN MARINO GRANITOS E MÁRMORES LTDA. ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
E
stado do
E
spírito
S
anto

interpôs recurso de apelação contra respeitável sentença

que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por

S
an
M
arino
G
ranitos e
M
ármores
L
tda
. ME
.
,
mas deixou de condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais
.

Nas razões do recurso,
o
apelante sustentou, em síntese, que
1)
a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não implica presunção de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica
e
mbargante;
e
2) em execução fiscal, não é cabível a defesa por negativa geral, haja vista a
presunção de certeza e liquidez da CDA.

Carece o apelante de interesse recursal quanto à alegação de que
em execução fiscal, não é cabível a defesa por negativa geral,
uma vez que foi exatamente este o fundamento para o indeferimento dos embargos à execução.

Quanto à pretensão de condenação da apelada ao pagamento de honorários, assiste razão ao apelante.

A
concessão do benefício da gratuidade de justiça é um direito personalíssimo e condiciona-se à comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

No caso
, a
a
pelada é uma pessoa jurídica
e

a
jurisprudência
do colendo Superior Tribunal Justiça possui entendimento de que
a hipossuficiência econômica de pessoas jurídicas não é presumida pela mera representação por curador especial ou pela Defensoria Pública, exigindo-se prova de sua real condição financeira.
Neste sentido:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORA ESPECIAL. PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O Plenário do STJ, na sessão de 09.03.2016, definiu que o regime recursal será determinado pela data da publicação da decisão impugnada (Enunciado Administrativo n. 2/STJ). Logo, no caso, aplica-se o CPC/73. 2. Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica citada por edital que, quedando-se inerte, passou a ser defendida por Defensor Público em razão de sua nomeação como curador especial, quando inexistente nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, porquanto na hipótese de citação ficta, não cabe presumir-se a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp n. 718.539/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 2-8-2016, data da publicação/fonte: DJe de 15-8-2016.)

A atuação da Defensoria Pública na condição de curadora especial (art. 72, II, CPC) é um mandamento legal para garantir a ampla defesa do réu citado por edital, mas não se traduz automaticamente na hipossuficiência do curatelado para fins de isenção de custas e honorários de sucumbência.

O Código de Processo Civil, em seu art. 91,
capu
t, estabelece o princípio da causalidade, determinando que as despesas processuais e os honorários de sucumbência serão pagos ao final do processo pela parte vencida.
Assim, t
endo sido os embargos julgados improcedentes, a
a
pelada deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Posto isso,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida
a ele
dou
provimento
para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.